Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEIS. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Ação Cautelar Inominada pela qual o Ministério Pública busca a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão que revogou prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão é a possibilidade de conceder efeito suspensivo ativo a recurso, a fim de manter preso preventivamente o acusado, para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 572.583/SP, é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado.
4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. A retratação da vítima, nos casos de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, porquanto não raro as vítimas de violência doméstica alteram o depoimento em juízo a fim de isentar o agressor, por terem reatado o relacionamento em razão de dependência financeira, pela existência de filhos em comum, entre outras razões.
6. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Ação cautelar procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 572.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020; TJDFT, AgRg no HC 649.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021; Acórdão 1761629, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023.